Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729844-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEONARDO ARISTIDES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. em face da r. decisão (ID 29072209 - pág. 33-34) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida por Leonardo Aristides Silva, deferiu o requerimento de tutela de urgência, para determinar que o Réu, em 48 (quarenta e oito) horas, se abstenha de cobrar parcelas vincendas da compra que é objeto do processo, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança, e de inserir o nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 29069105), o Agravante alega, de forma genérica, não estarem presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela concedida na origem. Demonstra irresignação quanto à fixação das astreintes. Assevera a falta de razoabilidade, tanto na fixação dos valores das multas, quanto no prazo para o cumprimento da obrigação, que considera exíguo. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravado e afastada a multa cominatória, nos termos da fundamentação apresentada. Subsidiariamente, pede que as astreintes sejam reduzidas e a concessão de prazo não inferior a 30 (trinta) dias para cumprimento da determinação judicial. Preparo comprovado (ID 29069106). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 29090774). Nas contrarrazões (ID 29775029), o Agravado, preliminarmente, suscita a ilegitimidade do Agravante para interpor o recurso, ao argumento de que a demanda foi proposta, na origem, em desfavor de Itaú Unibanco S.A., e, não, do Agravante (Banco Itaucard S.A.). Destaca que, ainda que ambas façam parte do mesmo conglomerado financeiro, são pessoas jurídicas distintas. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimado o Agravante para se manifestar sobre a eventual ocorrência de vício formal no endereçamento da petição do recurso, facultando-lhe a correção do vício, sob pena de não conhecimento (ID 29952495), esse se manteve inerte (ID 30262344). O recurso, portanto, não merece ser conhecido. De fato, da atenta análise dos autos originários, constata-se que a demanda foi proposta pelo Autor em desfavor de Itaú Unibanco S.A. e de Localiza Rent a Car S.A. (ID 100354587, na origem). Citados os Réus, a Localiza Rent a Car S.A. apresentou contestação no ID 102696530 dos autos de origem, ao passo que o Itaú Unibanco S.A. ofertou a peça de defesa no ID 103163547 do feito originário. Na contestação do Itaú Unibanco S.A., esse pleiteou, de forma confusa, a regularização do polo passivo, para incluir ele mesmo, afirmando que ele seria a pessoa jurídica relacionada ao objeto da lide, in verbis: “Requer sejam tomadas as providências de estilo, inclusive no distribuidor, adequando-se o polo passivo, para que, em substituição a BANCO ITAUCARD S.A., seja incluída a empresa. ITAU UNIBANCO S.A, por ser essa a relacionada ao objeto da lide” (ID 103163547, na origem - grifou-se). A despeito desse contexto, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por Banco Itaucard S.A., pessoa jurídica distinta e absolutamente estranha à lide, embora o Agravado noticie que ambas façam parte do mesmo conglomerado financeiro. Destaco que a identificação do Réu Itaú Unibanco S.A., na contestação, foi feita com os seguintes dados: “ITAÚ UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.o 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setubal, Jabaquara, São Paulo/SP” (ID 103163547, na origem - grifou-se). Por outro lado, a qualificação do ora Agravante neste recurso foi feita da seguinte forma: “BANCO ITAUCARD S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n.o 17.192.451/0001-70, com sede na Alameda Pedro Calil, n° 43, Vila das Acácias, Poá/SP” (ID 29069105). Evidencia-se, assim, que, efetivamente, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por terceiro estranho à lide, que não constitui parte e que, portanto, carece de interesse e de legitimidade. Frise-se que, nos termos do artigo 17 do CPC/15, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. E, consoante o artigo 18 do diploma processual, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC/15, intimado o Agravante para esclarecer a ocorrência de eventual vício formal na petição do recurso, facultando-lhe inclusive a correção, em caso de equívoco, sob pena de não conhecimento (ID 29952495), ele se manteve inerte (ID 30262344). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator